Tribunal: TJES
Processo: 5002259-02.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002259-02.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS PEREIRA FREITAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por MARCOS PEREIRA FREITAS em face de BANCO BMG. S.A, através da qual alega, em síntese, que a empresa recorrida vem lançando descontos na folha de pagamento da parte Autora, sobre as rubricas “Cartão de empréstimo sobre a RMC” (Reserva de margem Consignável – RMC

Em sede de

sentença (ID
1825733
) foi julgado improcedente os pedidos autorais.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID
1825735
),

pugnando pela reforma da r. sentença guerreada, alegando que não há provas nos autos acerca do suposto refinanciamento ocorrido, existindo a violação ao direito à informação e, por fim, pugna pela procedência total dos pedidos contidos na exordial.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID
1825740
).

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A parte recorrente ajuizou demanda declaratória e indenizatória alegando a não contratação de operação de crédito com o requerido na forma em que se deu os descontos consignados em seu benefício, pleiteando a declaração de nulidade de eventual contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), com a consequente inexistência de débito, confirmando eventual tutela provisória concedida, e ainda, condenar o Réu à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

De início cabe salientar que é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras, pelo que o pacta sunt servanda, por ser um princípio de caráter geral, cede à sua incidência, mitigado pela Lei 8.078/90 (CDC), que relativizou sua aplicação aos casos afetos ao direito do consumidor.

Nota-se que as parcelas do empréstimo e as faturas do cartão de crédito não foram quitadas em sua integralidade, razão pelo qual os valores sofrem acréscimos dos encargos contratuais pertinentes, podendo ser constatado nas faturas o demonstrativo de evolução de dívida. O valor do débito do autor junto ao cartão de crédito consignado vem aumentando ao longo dos anos não em razão da abusividade contratual, mas sim pelo seu constante uso, bem como pelo pagamento mínimo previsto na fatura mensal. Por sua vez, verifica-se do contrato apresentado que há autorização de desconto no contracheque do autor do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, observando o limite da margem consignável.

Nos autos, ficaram evidentes que o dever de informação por parte da instituição financeira foi cumprido, visto que os contratos nos moldes apresentados pela recorrida evidenciaram a contratação do serviço de cartão de crédito consignado.

Nesse sentido, e muito embora as alegações tecidas pelo recorrente, não há como acolher a tese o mesmo desconhecia as bases contratuais apenas com base nas suas declarações unilaterais, e esta conclusão pode ser aferida pela prova produzida pela recorrida de que enviou o cartão de crédito a parte requerente (plástico) e que este efetivamente desbloqueou e utilizado o cartão para diversas transações comerciais, senão vejamos:

TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00324021820178190202 (TJ-RJ)

Jurisprudência•Data de publicação: 12/02/2021

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ¿ EMPRÉSTIMO ¿ CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA ¿ OPERAÇÕES TÍPICAS. Apelação. Empréstimo consignado. Cartão de crédito.
Sentença de improcedência.
Apelo autoral. Falha na prestação do serviço não configurada. Modalidades de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado inseridas no mesmo contrato em que anuiu o autor. Existência de operações típicas de titular de cartão de crédito. Faturas com lançamentos referentes a compras, saques e pagamento de faturas. Contexto probatório que demonstra a efetiva contratação e utilização de cartão de crédito
.
Recurso desprovido.

Diante disso, não há que se falar em desconhecimento do produto contratado e mesmo que já tenha este juízo adotado posicionamentos contrários e julgado procedente demais situações envolvendo cartão de credito consignado, ressaltamos que a procedência nos demais casos se deu pela não utilização do cartão de credito consignado para realização de transação comercial o que não é o caso em comento.

Sendo incontroversa a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviço, não havendo que se falar em reparação moral e material.

Pois bem, em que pese as alegações recursais, mantenho entendimento perfilhado em sentença, reconhecendo o recurso e negando-lhe provimento. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.